Tribunal: TJMT
Processo: 72571-56.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 28/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
28/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 652786-8 / 2020
Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80725711720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80725711720188110001
Requerente: WIZARD IDIOMAS
Requerido: ROSANA RITA DO NASCIMENTO
Beneficiário: WIZARD IDIOMAS
Conta Judicial 4900104573904
Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Autorizado: ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA
CPF/CNPJ: 050.964.911-45
Data de Emissão: 28/10/2020
Titular Conta ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA
CPF/CNPJ Titular Conta 050.964.911-45
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 325074 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1097302189 1/1